Tribunal: TCU
Processo: 015.343/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 241200/2012-1, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 64/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 3416/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Rodrigo Kenichi Sato Soares, na condição de beneficiário, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior (SWG) - Processo CNPq Processo 241200/2012-1 . A irregularidade foi caracterizada pela omissão no dever de prestar contas, especificamente pela não entrega do relatório técnico final e do comprovante de cumprimento do período de interstício, cujo prazo para apresentação encerrou-se em 2/1/2015. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução-TCU 367/2024; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu pela ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, no art. 1o da Lei 9.873/1999, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a unidade técnica no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário e de arquivar o presente feito; Considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário 636.886, em 20/4/2020, fixou tese com repercussão geral de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas" (Tema 899); Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento de que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, possuindo natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis; contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, da Resolução-TCU 344/2022) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluência da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da mencionada Resolução; Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (quinquenal) ocorreu em 02/01/2015, data em que o responsável deveria ter comprovado o cumprimento do período de interstício; Considerando que, entre o marco inicial da prescrição (2/1/2015) e o primeiro evento processual interruptivo, que foi a Notificação por meio de ofício (peça 22), ocorrida em 22/7/2022, transcorreu lapso temporal superior a cinco anos, o que caracteriza a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal); Considerando que, desse modo, restou caracterizada a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), conduzindo assim ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022, sem o julgamento de mérito; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar os autos, sem prejuízo da providência do item 1.7 desta decisão. 1. Processo TC- Processo 015.343/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rodrigo Kenichi Sato Soares (XXX.207.202-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).